Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003609-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), EVANIR SANTOS DE ALMEIDA PASTOR - CPF: 362.419.621-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Evanir Santos Almeida contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos supostamente indevidos realizados em conta corrente pela instituição financeira agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito; e (ii) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a suspensão imediata dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de inexistência de relação jurídica não se mostra suficiente, em cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade das operações bancárias sem prova mínima, sendo necessária dilação probatória para apuração da regularidade da contratação.

A ausência de contemporaneidade entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação fragiliza a caracterização da urgência.

Não se evidencia risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a possibilidade de restituição dos valores em caso de procedência da ação.

A concessão da medida liminar demandaria elevado grau de probabilidade do direito, o que não se verifica, sob pena de indevida antecipação do mérito.

A análise da reversibilidade da medida deve considerar ambas as partes, sendo inadequada a interferência na relação contratual sem prova mínima da irregularidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

A mera alegação de inexistência de débito, desacompanhada de prova mínima, não afasta a presunção de legitimidade das operações bancárias em sede de cognição sumária.

A ausência de contemporaneidade dos fatos pode afastar a caracterização do periculum in mora.

A possibilidade de restituição dos valores descontados afasta, em regra, o risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1041264-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Tribunal de Justiça

2a Câmara de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003609-83.2026.8.11.0000

Agravante: EVANIR SANTOS ALMEIDA

Agravado: BANCO BRADESCO S.A.

Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVANIR SANTOS ALMEIDA
, com pedido de concessão de efeito ativo, contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1007081-87.2025.8.11.0013, proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, em razão de supostos descontos indevidos em conta corrente.

Sustenta a Agravante que os descontos ocorrem de forma reiterada e sem respaldo contratual, recaindo sobre verba de natureza alimentar.

Afirma ainda que, embora os lançamentos sejam pretéritos, o
periculum in mora
se renova mês a mês, diante do caráter sucessivo da lesão. Aponta, ademais, a ausência de prova da relação jurídica por parte do Agravado, mesmo após a contestação apresentada na origem.

Requer seja provido o Recurso.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026